Tribunal: TJBA
Processo: 8025717-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025717-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IVAN JOSE RAMOS TAVARES e outros Advogado(s): LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS AQUINO DOURADO Advogado(s):MATHEUS BASTOS ALVES D AVILA TEIXEIRA, CESAR DAVILA TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. INDEFERIMENTO DE TUTELA SUSPENSIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição quinquenal em ação de indenização por erro médico. A parte agravante sustentou que o prazo prescricional teve início em 2017, data da segunda cirurgia, ao passo que a parte agravada argumentou que somente obteve ciência inequívoca do dano e de sua extensão após nova avaliação médica e posterior cirurgia corretiva realizada em 2022. Postulou-se, em sede recursal, a concessão de tutela suspensiva para sobrestar o curso da ação principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, notadamente no que se refere à plausibilidade do direito invocado quanto à alegada prescrição da pretensão indenizatória por erro médico. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige a demonstração simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme art. 1.019, I, do CPC. Não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença do fumus boni iuris, pois a documentação acostada aos autos pela parte agravada demonstra acompanhamento médico contínuo entre 2018 e 2022, bem como cirurgia corretiva recente, o que indica continuidade dos efeitos lesivos e afasta a inércia injustificada. A data do segundo procedimento cirúrgico (2017) não pode ser considerada como termo inicial da prescrição, diante da existência de complicações progressivas e do diagnóstico definitivo em momento posterior. A aplicação da teoria da actio nata, consolidada na jurisprudência, determina que o prazo prescricional tem início a partir da ciência inequívoca do dano e de sua extensão, o que, no caso, ocorreu após avaliação médica e cirurgia em 2022. A controvérsia sobre o termo inicial da prescrição exige dilação probatória e realização de perícia médica já determinada pelo juízo de origem, inviabilizando sua apreciação em sede de cognição sumária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe a demonstração cumulativa da plausibilidade jurídica do direito e do risco de dano irreparável. Em casos de erro médico com efeitos progressivos ou tardios, o termo inicial da prescrição é definido com base na ciência inequívoca do dano e de sua extensão, nos termos da teoria da actio nata. A definição da data de início do prazo prescricional pode exigir dilação probatória, não se mostrando adequada sua análise em sede de cognição sumária. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8025717-86.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes IVAN JOSÉ RAMOS TAVARES e CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA IVAN TAVARES LTDA. e como Agravada MARIA DAS GRAÇAS AQUINO DOURADO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.